Tribunal: TJDFT
Processo: 0734478-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS DESPESAS COMPATÍVEIS COM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO DEFERIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
2. No caso em apreço, os agravantes lograram êxito em comprovar que a valores por ela auferidos encontram-se em patamar inferior a cinco salários-mínimos, teto utilizado pela Oitava Turma Cível para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento.
3. Recurso conhecido e provido.